Tribunal: TJMT
Processo: 1046813-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046813-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[B. P. T. F. - CPF: 092.165.001-90 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), M. P. T. F. - CPF: 109.133.801-99 (APELADO), FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 003.655.191-03 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 003.655.191-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO
S
:

B.P.T.F.
e
M.P.T.F.
– menor
es
impúbere
s
, representado
s
neste ato por
FÁBIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO D
O
VOO DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE
PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE
–

MERAS ALEGAÇÕES –
FORTUITO INTERNO
–

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–

RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE
8
(
OITO
) HORAS
PARA

CHEGADA AO DESTINO
PROGRAMADO
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

É sabido que, no direito pátrio, o
fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio.

3
.
Havendo atraso do voo,
com
realocação em voo, que resulta em atraso de 8 (oito) horas até a chegada ao
destino
, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder
à companhia aérea,
pelos danos causados
ao consumidor
(CDC, art. 14).

4
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em
conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
26335151
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

8
a
Vara
de
Cível de
Várzea Grande
- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada
p
elos infantes
B.P.T.F. E M.P.T.F. – menor
es
impúbere
s
, representado
s
neste ato por
Fábio Alex Taques Figueiredo
,

julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Analisando os autos, verifico que o voo de conexão inicialmente contratado sairia de Viracopos/SP, às 23h35min, e chegaria em Cuiabá/MT, às 01h00min, no entanto o voo acabou saindoàs 06h15min gerando atraso na chegada ao destino de 8 (oito) horas.

Em sua contestação a requerida reconheceu o atraso do voo, ao afirmar que ‘houve atraso do voo em função de motivos técnicos operacionais
’(
id. no 140344935).In
casu
, os documentos carreados na inicial evidenciam a condição dos passageiros, assim como o atraso do voo do autor superior a 4 (quatro) horas e que a requerida não prestou assistência material, permanecendo os demandantes no aeroporto durante um tempo, o que sequer foi impugnado pela requerida, sendo, portanto, fato incontroverso na lide.Desta forma, é certa a responsabilidade da empresa requerida que inadimpliu com o pactuado, consistente no descumprimento do contrato de transporte pelo atraso de 08 (oito) horas entre um voo e outro, e na falta de aviso prévio e informações concretas no período de atraso de viagem.Em vista disso, não prospera a tese de ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva e nem exclusão por caso fortuito, tendo em vista que se trata de fortuito interno de responsabilidade da requerida, pelo cancelamento unilateral.Assim, tenho que a situação ora vivenciada pela parte autora causou desconforto, aflição
e transtornos, o que resulta em um direito íntegro à indenização pleiteada.
(...)
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada requerente a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.
(...)
” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
226903668
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões
, rebatend
o a
s
alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
226335156
).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça
, emitiu parecer
da lavra da douta Procuradora

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
, opinando
pelo desprovimento recursal,
mantendo-se a sentença
inalterada
.
(ID no
229989154
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO
S
:

B.P.T.F.

e

M.P.T.F.
– menor
es
impúbere
s
, representado
s
neste ato por
FÁBIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
B.P.T.F.
e
M.P.T.F.
– menores impúberes, representados neste ato por FÁBIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO
,
ajuiz
aram
ação
de indenização por dano
s
mora
is
em desfavor de
AZUL
LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS
S.A.,
alegando
, em síntese, que adquiri
ram
passage
ns
aérea
s
da empresa
recorren
te
,

para viajar do trecho de Porto Alegre/RS – Cuiabá/MT, com conexão em Viracopos/SP por meio do voo no. 4340, com saída no dia 13/11/2023
.

Aduzem ainda
,
houve notório
atraso no voo de
conexão, sendo que partiu de
Viracopos às 06h15min gerando, portanto, atraso na chegada ao destino superior a 8 (oito) horas.

Seguem afirmando,
que
os fatos narrados,
lhe caus
aram
transtornos e longa espera nos aeroportos
.

Por outro lado, a
ré/apelante contestou os termos da petição inicial,
refutando os argumentos
iniciais, afirmando para tanto, que o atraso do voo se derivou de problemas técnicos na aeronave, sendo impedida pelos controladores de voo da cidade de prosseguir com a viagem no horário inicialmente programado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

De outro giro, a
presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado
para
23/12/2022
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro
de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor
,
co
nforme
determina o art. 373,
e incisos
do CPC
.

Nesse sentido
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a
empresa
apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência
problemas técnicos na aeronave
, fator excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta é análise
de que
2 (dois)
menor
es
impúbere
s
, que por meio de s
eu
representante legal, adquiri
ram
passagens aéreas da companhia apelante,
para o trecho
Porto Alegre
/
RS e Cuiabá
/
MT, com conexão em Viracopos/SP, programado para o dia 13/11/2023
.

Desta feita, verifica-se
que o
referido
voo de conexão inicialmente contratado
para partir de
Viracopos/SP, às 23h35min,
com chegada
em Cuiabá/MT, às 01h00min,
acabou por partir de Viracopos às
06h15min gerando
, portanto,
atraso na chegada ao destino
superior a
8 (oito) horas.

Ademais, em que pese o
s argumentos
trazidos à baila pela parte
apelante
, afirmando que, no presente caso, configurou-se a e
xcludente de
responsabilidade civil, haja vista que o atraso do voo, derivou-se de problemas técnicos na aeronave, tais afirmações não possuem condão para afastar a falha na prestação de serviços.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço
de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação d
os
serviço
s
, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
, como estabelece o artigo 14

do Código de Defesa do Consumidor
.

Senão vejamos:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como
presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo autor, menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em mais de
4
(
quatro
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a
angústia
já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
,
e, também, deste Sodalício
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação

inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”

(
Ap
20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017)

Alternativamente,
pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais d
e cada

parte recorrida,
para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial
desta Egrégia Câmara:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO – PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

O atraso no voo, superior a 10 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição
do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada.
”

(N.U 1031966-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O atraso no voo, superior a 25 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 12.000,00 (doze mil reais) encontra-se adequada.
”

(N.U 1003258-38.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência,
fixados
em desfavor da recor
rente
pelo Juízo de 1o Grau, para
o importe de
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024